Tribunal: TJPA
Processo: 0001122-92.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001122-92.2017.8.14.0032

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: NEIZE CAETANO DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001122-92.2017.8.14.0032

Apelante: BANCO AGIPLAN S.A.

Apelado: NEIZE CAETANO DA MOTA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, do qual caberia às instituições bancárias comprovarem a adesão autônoma do contratante nesta modalidade. Sentença parcialmente reformada, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum dos danos morais, mantendo os demais capítulos da sentença na íntegra.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001122-92.2017.8.14.0032

Apelante: BANCO AGIPLAN S.A.

Apelado: NEIZE CAETANO DA MOTA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001122-92.2017.8.14.0032
interposto por
BANCO AGIPLAN S/A
, em face da sentença (ID Num. 787062 - Pág. 1 a 12) que julgou procedente o pedido da parte da autora, declarando a inexistência do débito relativo ao empréstimo junto a instituição financeira, condenou a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 9.370,00 a título de danos morais.

Na peça inaugural (ID 944760 – pág. 1/14), a autora alegou que efetuou empréstimo junto ao banco réu em novembro de 2013, porém nunca solicitou o cartão GERACARD, inclusive tendo sido depositado um valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) do referido cartão.

Continuou narrando que eram descontadas de sua conta quantias diversas, e que até a data do ingresso da ação judicial somava R$ 2.931,28 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), em razão deste cartão de crédito não solicitado.

Devidamente citado, o Banco apresentou contestação (ID Num. 787061 - Pág. 1 a 16) aduzindo em resumo que os descontos impugnados se referem ao cartão consignado mediante empréstimo realizado através de tele saque; logo, não houve qualquer ato ilícito praticado pelo demandado, uma vez que a autora expressamente anuiu com a contratação.

Sobreveio sentença (ID Num. 787062 - Pág. 2 a 12), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de: 1) Declarar inexistência da relação jurídica entre as partes, bem com os débitos dela decorrente; 2) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, também em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 3) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º), incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput), devendo ser abatido do valor da indenização a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para que no haja enriquecimento sem causa da autora. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85.”

Inconformado, o Banco AGIPLAN interpôs recurso de apelação (ID Num. 787063 - Pág. 1 a 14), aduzindo que a contratação do cartão de crédito contou com a anuência da apelada, de modo que a cobrança desses valores são, portanto, devidos. Consequentemente, não há que falar em conduta ilícita de sua parte, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada quanto às condenações impostas.

Requereu ainda, em caso de manutenção da sentença, que seja minorado o quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Em sede de contrarrazões (ID Num. 787064 - Pág. 1 a 13) a apelada pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001122-92.2017.8.14.0032

Apelante: BANCO AGIPLAN S.A.

Apelado: NEIZE CAETANO DA MOTA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato entre as partes que estabelecia os descontos diretamente na conta, à restituição da quantia descontada indevidamente, bem como condenou a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 9.370,00.

Analisando os documentos juntados aos autos, vislumbro não haver razão ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo consignado ligado a cartões de crédito – conhecido como cartão de crédito consignado, com o desconto indevido, fazendo-se jus à indenização pelos Danos Morais.

Isso porque, nesta modalidade de empréstimo consignado, as instituições financeiras não informam corretamente como são realizados os descontos na folha de pagamento, até mesmo, por vezes, nem informa que está oferecendo o empréstimo por meio de cartão de crédito. Neste tipo de contrato de empréstimo, o valor descontado mensalmente no contracheque do contratante é somente o valor mínimo do cartão de crédito. Assim, o saldo devedor vai se acumulando mês a mês e os juros, sabidamente mais elevados nesta modalidade de contrato, tornam o saldo devedor impagável.

No caso em comento, a partir das narrativas construídas pelas partes, a apelada tinha a intenção de aderir a um contrato de empréstimo consignado comum, porém as tratativas perante a recorrente o conduziram equivocadamente à adesão de “saque mediante cartão de crédito”, que nada mais é que o cartão de crédito consignado. Desta forma, a recorrida ao realizar o empréstimo consignado, também autorizou juntamente o cartão de crédito, tendo o valor emprestado decorrido do saque do cartão de crédito.

Entretanto, pelo conjunto probatório dos autos, não ficou clara a possibilidade de escolha por uma ou outra modalidade, tampouco se evidencia informações suficientes que permitissem até a própria recusa de adesão, como é praxe nesses tipos de atividade bancária e, por esta razão, que o magistrado a quo decidiu acertadamente afirmando que:

“ (...) Dos documentos referentes à contratação não sobressai com clareza quais produtos ou serviços a autora contratou, inexistindo a especificação clara de uma contratação autônoma de cartão de crédito ou de um mútuo de dinheiro. “

Nessa mesma toada, segue o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS E INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Nas relações de consumo fundadas em contrato de adesão cujas cláusulas são constituídas por redação nitidamente superficial e confusa, em evidente violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), a interpretação dada deve ser aquela mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Caso em que o contrato de cartão de crédito carrega características de empréstimo consignado, com campo prevendo, expressamente, o saque realizado mediante depósito em conta corrente, desconto de valores mínimos de fatura em folha de pagamento e o financiamento do saldo devedor quando houver pagamento parcial da fatura. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1290435, 07314239820198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020)

Diante dos fatos, tem-se que os supostos elementos probatórios do apelante são frágeis, não tendo o condão de comprovar a anuência da Autora/Apelada diante do negócio jurídico autônomo, que declinou na petição inicial. Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Em que pese a instituição financeira afirmar que realizou descontos legítimos, já que apenas estaria exercitando seu direito de reaver aquilo que lhe era devido, em verdade, trata-se de descontos indevidos, pois em nenhum momento constou nos autos a concordância específica da apelada em relação aos contratos que dão origem aos respectivos abatimentos, logo é cabível a condenação em restituição em dobro.

Acerca do dano moral, é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PA - RI: 00064860820178140109 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 02/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 07/10/2019)

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.” (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 9.370,00 fixado pelo juízo extrapola o limite de razoabilidade, uma vez que a quantia destoa dos valores usualmente fixados, se comparada a outros casos análogos. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também não vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 9.370,00.

Portanto, entendo que o quantum indenizatório deve ser reduzido, motivo pelo qual fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o quantum indenizatório para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais capítulos da sentença inalterados, de acordo com a fundamentação exposta ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022